Tribunal: CARF
Processo: 19515.720162/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos da fiscalização. Eventuais falhas na emissão ou prorrogação do MPF, não caracterizadas nos presentes autos, não implicam a nulidade do procedimento e não têm a força para retirar do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a competência para efetuar o lançamento tributário ou para inutilizar o ato por ele validamente efetivado.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ALÍQUOTA GILRAT/SAT. DIFERENÇA.
É devida a cobrança da diferença de alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT/SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro, conforme classificação na tabela CNAE, vigente à época dos fatos geradores.
ALÍQUOTA GILRAT/SAT. DIFERENÇAS. INFORMAÇÕES CONTIDAS EM GFIP.
Nos casos em que o lançamento de diferenças tem por base as informações prestadas pelo sujeito passivo em GFIP, a ele compete demonstrar eventuais erros contidos nas referidas informações.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). TEMA 554 DO STF.
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88), devendo ser mantido o lançamento realizado para cobrar às diferenças de recolhimentos devidas.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720162/2015-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.822 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2024
Recorrente
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos da fiscalização.
Eventuais falhas na emissão ou prorrogação do MPF, não caracterizadas nos
presentes autos, não implicam a nulidade do procedimento e não têm a força
para retirar do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a competência para
efetuar o lançamento tributário ou para inutilizar o ato por ele validamente
efetivado.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ALÍQUOTA GILRAT/SAT. DIFERENÇA.
É devida a cobrança da diferença de alíquota da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT/SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade preponderante
quando houver apenas um registro, conforme classificação na tabela CNAE,
vigente à época dos fatos geradores.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720162/2015-81
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720162/2015-81

ALÍQUOTA GILRAT/SAT. DIFERENÇAS. INFORMAÇÕES CONTIDAS
EM GFIP.
Nos casos em que o lançamento de diferenças tem por base as informações
prestadas pelo sujeito passivo em GFIP, a ele compete demonstrar eventuais
erros contidos nas referidas informações.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). TEMA 554 DO STF.
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no
10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99
(RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88),
devendo ser mantido o lançamento realizado para cobrar às diferenças de
recolhimentos devidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 26a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, consubstanciada no Acórdão no 108-006.222 (fls.
2.369/2.375), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada
pelo sujeito passivo acima identificado.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata-se de processo de constituição de crédito tributário em que foram lavrados autos
de infração contra o contribuinte em epígrafe, relativos às contribuições sociais
previdenciárias devidas no período de 01/01/2010 a 31/12/2010, abaixo listados:
· DEBCAD no 51.014.004-1 - AIOP (Auto de Infração de Obrigações Principais)
onde foram apurados valores referentes a contribuições devidas à Seguridade Social
relativas à diferença do percentual do RAT incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados, com multa de ofício de 75%.
· DEBCAD no 51.014.005-0 - AIOP - onde foram apurados valores referentes a
contribuições devidas à Seguridade Social relativas à diferença do RAT ajustado pela
alíquota FAP, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, com multa de
ofício de 20%, em decorrência da liminar em Mandado de Segurança n° n° 0001740-
55.2010.4.03.610.
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720162/2015-81

Do Relatório Fiscal
Conforme Relatório Fiscal, o contribuinte foi intimado no Termo de Início de
Procedimento Fiscal de 12/03/2014, a esclarecer o motivo de estar declarado em GFIP
RAT = 1% e FAP = 1, quando o estabelecido para o CNAE 4930201 (Transporte
rodoviário de carga) no ano calendário 2010 é RAT = 3% e FAP = 1,7470. Em resposta
verbal informou que apesar de estar informado o CNAE referente a transporte
rodoviário, a atividade preponderante da empresa se enquadraria em CNAE referente a
atividades administrativas.
Por decorrência, através do Termo de Intimação Fiscal — TIF de 14/05/2014, a
fiscalização solicitou ao contribuinte a lista das atividades econômicas da empresa com
informação da atividade preponderante.
Em resposta, foram informadas as seguintes atividades: transporte rodoviário (CNAE
4930201) e atividades administrativas (CNAE 7810800). Informou que a atividade
preponderante é a 78-10-8-00, utilizando como critério o número de funcionários
alocados em cada atividade. Apresentou lista das diversas ocupações e serviços com o
número de funcionários em cada uma delas.
A auditoria fiscal constatou que as atividades mencionadas pelo contribuinte constavam
no cadastro da RFB (Receita Federal do Brasil) e também no rol de atividades descritos
no estatuto social como objetivo da sociedade. Em relação à alíquota RAT, tanto para o
CNAE 4930201 (Transporte rodoviário de carga) quanto para o CNAE 7810800
(seleção e agenciamento de mão de obra), essa alíquota correspondia a 3% no ano
calendário 2010.
Para o referido ano, o FAP do contribuinte fiscalizado era de 1,7241 e, portanto, a
alíquota do RAT reajustado correspondia a 5,2410%. Nas GFIPs de FPAS 507 e 515, no
período de 01 a 12/2010, foram informados RAT = 1 e FAP = 0,50, resultando no RAT
ajustado = 0,50, gerando diferença de 4,7410. Nas GFIPs de FPAS 612, no período de
01 a 13/2010, foram informados RAT = 1 e FAP = 1, resultando no RAT ajustado = 1,
gerando diferença de 4,2410.
Acrescenta a auditoria, que foi apresentado pelo contribuinte certificado emitido pelo
SINDEPRESTEM — Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros,
Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de
São Paulo em que consta que a empresa TB SERV. TRANSP. LIMP.
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS, CNPJ 60.924.040/0001-51 é
associada àquele sindicato, estaria, portanto, habilitada a utilizar e assim beneficiar-se
dos efeitos da liminar concedida em 04/02/2010, nos autos do Mandado de Segurança
n° 0001740-55.2010.4.03.6100, assegurando às empresas filiadas o direito de não serem
compelidas ao recolhimento do RAT/SAT com a aplicação do índice do Fator
Acidentário de Prevenção (FAP).
Aduz que a referida liminar vigorou durante o período de 04/02/2010 até 17/01/2012, e
atualmente o processo encontra-se sobrestado aguardando decisão do Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário n° 684.261.
Em decorrência da liminar concedida, a fiscalização elaborou tabela demonstrativa do
cálculo desmembrado de “RAT” e de “RAT ajustado pelo FAP”, lançando em autos
separados, conforme consta no início deste relatório.
Para a competência 13/2010 restou o valor devido referente à base de cálculo que não
foi declarada em GFIP, onde foram calculados os valores referentes à contribuição da
empresa (20%), o RAT de 3% e a diferença para o RAT ajustado de 2,2410%.
Por fim, consta do relato fiscal, que foram apresentados pelo contribuinte: folha de
pagamento para o período de 01/2010 a 13/2010 em meio digital, estatuto social, notas
Fl. 2435
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720162/2015-81

fiscais de prestação de serviço, além de outros documentos e esclarecimentos.
Considerou como base de cálculo os valores de remuneração dos segurados empregados
conforme informado nas GFIPs entregues, cujos valores estão de acordo com as folhas
de pagamento apresentadas.
Da Impugnação
Ciente da autuação, a contribuinte apresentou impugnação ao lançamento fiscal,
requerendo de início, o afastamento dos lançamentos referentes ao 13o salário de 2010,
pois houve violação do MPF/TDPF, o qual determinou a fiscalização somente do
período de 01/2010 a 12/2010.
Alega que a fiscalização considerou base de cálculo toda a folha de pagamentos,
inclusive verbas que não são tributáveis, conforme art. 22 da Lei n° 8.212/91, sendo que
a impugnante ajuizou mandado de segurança n° 0013461-33.2012.403.6100, tendo
obtido sentença mandamental que excluiu da base de cálculo das contribuições sociais
as seguintes rubricas: i) 15 primeiros dias de afastamento anteriores à concessão de
auxílio doença ou auxílio-acidente; ii)terço constitucional de férias; iii) aviso prévio
indenizado; iv) 13° salário proporcional ao aviso prévio indenizado.
Requer assim, afastamento dos valores correspondentes a benefícios trabalhistas pagos
aos empregados da impugnante, devendo-se refazer a autuação com observância da
sentença mandamental.
Argumenta que apesar de exercer dezenas de atividades, foi qualificada erroneamente a
atividade da fiscalizada como transportadora rodoviária de carga (CNAE 4930201),
atividade que exerceu no passado, sendo que sua atividade preponderante é
administrativa e de apoio a escritório (CNAE 8211-3/00), motivo pelo qual deve ser
aplicada a alíquota correspondente a esta atividade a título de Seguro de Acidente do
Trabalho, conforme art. 22, inciso II, da Lei n° 8.212/91.
Defende a ilegalidade dos artigos 202-A e 202-B do Decreto n° 3.048/99, argumentando
a necessidade de lei para instituir majoração de SAT, conforme art. 150, inciso I, e art.
5o, inciso II, da CF/88.
Alega que, ainda que se considerasse exigível a cobrança do FAP, a cobrança não
observou o previsto no art. 202-A do Decreto n° 3.048/99, que prevê aumentos de 0,5%
na alíquota do Seguro de Acidente do Trabalho (incisos I a III do artigo 202 do Decreto
3048/99) até que ele alcance o máximo de 100% do percentual pago pelo contribuinte.
Por fim, requer intimações dirigidas ao escritório do procurador da impugnante
(destaques do original)
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 julgou improcedente a
Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. INSTRUMENTO DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. CIÊNCIA PELO SUJEITO PASSIVO SOB
PROCEDIMENTO FISCAL PELA INTERNET.
O Mandado de Procedimento Fiscal não constitui requisito de validade do lançamento,
pois este decorre de atividade administrativa vinculada e obrigatória, sendo mero
instrumento de controle da RFB, dos procedimentos fiscais e de informação ao
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720162/2015-81

contribuinte, o qual visa propiciar a segurança de que a auditoria em questão, provém da
Administração Tributária.
RAT. FAP. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. DIFERENÇA DE
CONTRIBUIÇÃO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
A alíquota devida ao RAT, apurada em consonância com o Anexo V do Decreto no
3.048/99, deve ser ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP, devendo ser
objeto de lançamento as diferenças de contribuições apuradas e não
recolhidas/declaradas corretamente pelo sujeito passivo.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infralegais.
INTIMAÇÕES. ENVIO. DOMICÍLIO FISCAL
As intimações serão feitas pessoalmente, por via postal ou por edital, no domicilio fiscal
do sujeito passivo, não estando prevista a entrega em domicílio do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dessa decisão em 03/02/2021, por via eletrônica (termo de fl. 2.395),
a Contribuinte apresentou, em 05/03/2015, o Recurso Voluntário de fls. 2.399/2.425, com as
seguintes alegações, em breve resumo:
1. Nulidade dos lançamentos fiscais, por violação ao mandado de procedimento
fiscal que autorizava a fiscalização somente do período de janeiro a dezembro
de 2010, contudo, o agente fiscal constituiu vários lançamentos referentes ao
13o salário de 2010.
2. Erro na eleição da base de cálculo que incluiu todos os valores pagos aos
funcionários como se remuneração fosse, em evidente afronta ao mandado de
segurança no 0013461-33.2012.4.03.6100, impetrado pela recorrente para
afastar/excluir do salário-de-contribuição diversas verbas não remuneratórias:
i) 15 primeiros dias de afastamento anteriores à concessão de auxílio-doença
ou auxílio-acidente; ii) terço constitucional de férias; iii) aviso prévio
indenizado; iv) 13o salário proporcional ao aviso prévio indenizado e v) salário
maternidade.
3. Erro na classificação fiscal da atividade preponderante desenvolvida pela
recorrente, por considerar como prestadora de serviço de transporte rodoviário
de carga (CNAE 4930-2/01), sendo que no ano de 2010 a atividade
preponderante era puramente de serviços combinados de escritório e apoio
administrativo (CNAE 8211-3/00).
4. Ilegalidade do FAP aplicado no DEBCAD no 51.014.005-0, visto que os
artigos 202-A e 202-B do Decreto no 3.048/1999 não possuem qualquer base
Fl. 2437
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720162/2015-81

legal que lhe dê sustentação no ordenamento jurídico, o que viola o disposto
nos artigos 150, I e 5o, II, ambos da Constituição Federal.
5. Ainda que não reconhecida a ilegalidade, ad argumentandum, os acréscimos
de FAP apontados de 5,7410% para as FPAS 507 e 515 e de 5,2410% para as
FPAS 612, não devem ser mantidos, eis que o próprio § 1o do artigo 202-A
prevê aumentos de 0,5% na alíquota do SAT (incisos I a III do art. 202, Dec.
3048/99), até que ele alcance o máximo de 100% do percentual pago pelo
contribuinte.
Cita decisões administrativas e judiciais.
Ao final, requer o provimento do Recurso Voluntário para cancelar os autos de
infração e, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo
do RE no 684.261/PR, submetido ao rito da Repercussão Geral no STF, no qual se
apreciará a constitucionalidade do FAP.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recursos é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais, porém quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão.
São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide, embora possam ser
mencionadas para subsidiar algum entendimento adotado.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Pugna a Recorrente pela nulidade dos lançamentos fiscais, por violação ao
mandado de procedimento fiscal, que autorizava a fiscalização somente do período de janeiro a
dezembro de 2010, contudo, o agente fiscal constituiu vários lançamentos referentes ao 13o
salário de 2010.
Fl. 2438
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720162/2015-81

Como bem decidiu a DRJ, não restou demonstrado que o MPF – Mandado de
Procedimento Fiscal e o TDPF – Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal estivessem fora
do prazo, uma vez que os fatos geradores relativos ao 13o salário estão abrangidos pelo período
do MPF/TDPF (01/2010 a 12/2010).
Vê-se, portanto, que não ocorreu nenhuma irregularidade com a emissão e as
prorrogações do MPF – Mandado de Procedimento Fiscal e TDPF – Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal.
Ademais, resta consolidado, neste Conselho, que o Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) e o TDPF – Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal são documentos
internos com a finalidade de controlar e gerenciar as atividades de fiscalização da Receita
Federal. A competência para constituir o crédito tributário vem do art. 142 do CTN, e não dos
MPFs/TDPFs, que são meramente instrumentos de organização interna.
A jurisprudência administrativa é firme no sentido de que a ocorrência de
eventuais falhas não macula o lançamento fiscal, conforme Súmula CARF no 171, reproduzida
abaixo.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Desse modo, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.
MÉRITO
Base de cálculo:
Alega a Recorrente que houve erro na eleição da base de cálculo que incluiu todos
os valores pagos aos funcionários como se remuneração fosse, em evidente afronta ao mandado
de segurança no 0013461-33.2012.4.03.6100, impetrado para afastar/excluir do salário-de-
contribuição diversas verbas não remuneratórias: i) 15 primeiros dias de afastamento anteriores à
concessão de auxílio-doença ou auxílio-acidente; ii) terço constitucional de férias; iii) aviso
prévio indenizado; iv) 13o salário proporcional ao aviso prévio indenizado e v) salário
maternidade.
Afirma que a Fiscalização considerou como base de cálculo toda a folha de
pagamento no ano de 2010, porém não é toda a folha de pagamento que deve ser considerada
como base de cálculo para cobrança da contribuição social previdenciária, eis que diversas
verbas encaminhadas aos empregados não devem ser tidas como remuneração, mas simples
benefícios trabalhistas, indenização.
Não tem razão a Recorrente.
Trata-se de lançamento fiscal relativo a diferenças de alíquotas SAT/FAP, as
quais incidiram na mesma base de cálculo considerada pelo Contribuinte, não sendo efetuada
pela Fiscalização nenhuma alteração dos valores das remunerações, informados pelo próprio
fiscalizado, sobre os quais incorreram as contribuições previdenciárias.
Fl. 2439
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720162/2015-81

Pretende a Recorrente alteração nas bases de cálculo das contribuições
previdenciárias por ele mesmo informadas nas GFIPs apresentadas, de modo que se trata de um
verdadeiro pedido de retificação das GFIPs, incabível no âmbito deste julgamento
administrativo.
Ademais, a Recorrente deixa de apontar de forma específica, competência por
competência, quais seriam esses valores considerados pela autoridade fiscal, dos quais ele
discorda.
É ônus do Recorrente demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos
do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário, conforme dispõem o art. 16 do
Decreto 70.235/76 e o art. 273 do Código de Processo Civil (CPC):
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(destaquei)
Atividade preponderante:
Sustenta a Recorrente a existência de erro na classificação fiscal da atividade
preponderante desenvolvida, por considerar como prestadora de serviço de transporte rodoviário
de carga (CNAE 4930-2/01), sendo que no ano de 2010 a atividade preponderante era puramente
de serviços combinados de escritório e apoio administrativo (CNAE 8211-3/00).
Intimada a esclarecer sobre as atividades desenvolvidas, a empresa fiscalizada
informou (fls. 30/35) que possuía as atividades de transporte rodoviário (CNAE 4930201) e
atividades administrativas (CNAE 7810800), sendo que a atividade preponderante seria a do
CNAE 78-10-8-00, utilizando como critério o número de funcionários alocados em cada
atividade. Apresentou lista das diversas ocupações e serviços com o número de funcionários em
cada uma delas.
Em sua Impugnação e em seu Recurso Voluntário, a empresa afirma que é
prestadora de serviços combinados de “escritório e apoio administrativo”, sem nenhuma
comprovação, contradizendo-se à própria lista de atividades por ela apresentada durante a ação
fiscal, a qual apontou expressiva alocação de mão de obra na atividade que demonstrou ser
preponderante, sob o CNAE 78.10-8-00 (seleção e agenciamento de mão de obra).
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720162/2015-81

Observa-se que a própria Contribuinte informou à Fiscalização (fls. 30/35) quais
as atividades desempenhava, apresentando uma lista com as diversas ocupações e serviços com o
respectivo número de funcionários em cada uma delas, demonstrando que a atividade
preponderante era seleção e agenciamento de mão de obra (CNAE 78.10-8-00).
A autoridade fiscal constatou que as atividades mencionadas pela Contribuinte
constavam no cadastro da RFB (Receita Federal do Brasil) e também no rol de atividades
descritos no estatuto social como objetivo da sociedade.
Considerou, assim, que a alíquota RAT correspondia a 3% no ano calendário
2010, tanto para o CNAE 49.30-2-01 (Transporte rodoviário de carga) quanto para o CNAE
78.10-8-00 (seleção e agenciamento de mão de obra).
O Certificado de fl. 75, emitido pelo sindicato patronal, confirma que a empresa é
filiada ao SINDEPRESTEM – “Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros,
Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo”.
Dessa forma, não há reparo a fazer na decisão de primeira instância, a qual
manteve o entendimento da autoridade fiscal, que considerou a alíquota RAT de 3%, em virtude
da atividade preponderante da empresa fiscalizada.
Fator Acidentário de Prevenção – FAP:
Segundo a Recorrente, é ilegal o FAP aplicado no DEBCAD no 51.014.005-0,
visto que os artigos 202-A e 202-B do Decreto no 3.048/1999 não possuem qualquer base legal
que lhe dê sustentação no ordenamento jurídico, o que viola o disposto nos artigos 150, I e 5o, II,
ambos da Constituição Federal.
Aduz que, ainda que não reconhecida a ilegalidade, ad argumentandum, os
acréscimos de FAP apontados de 5,7410% para as FPAS 507 e 515 e de 5,2410% para as FPAS
612, não devem ser mantidos, eis que o próprio § 1o do artigo 202-A prevê aumentos de 0,5% na
alíquota do SAT (incisos I a III do art. 202, Dec. 3.048/99), até que ele alcance o máximo de
100% do percentual pago pelo contribuinte.
Inicialmente, cabe esclarecer, com relação às alegações de inconstitucionalidade
feitas pela Recorrente, que o exame de validade das normas insertas no ordenamento jurídico
através de controle de constitucionalidade é atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder
Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do art.
26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 2441
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720162/2015-81

II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de 2002;(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.(Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
É o caso também de se aplicar a Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Cumpre, ainda, deixar consignado que o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
na ocasião do julgamento do RE no 343.446/SC de relatoria do Ministro Carlos Velloso, declarou
constitucional a instituição, mediante lei ordinária, da contribuição ao Seguro Acidente de
Trabalho (SAT), afastando as alegações de ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade.
Entendeu o STF, sobre o poder regulamentar de que trata o artigo 84, IV da
CF/1988, que “o fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos riscos de
‘atividade preponderante’ e ‘grau de risco leve, médio e grave’, não implica ofensa ao princípio
da legalidade genérica, C.F, art. 5°, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I”.
Ao julgar o Recurso Extraordinário no 677.725 com repercussão geral (Tema
554), o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade do art. 10 da Lei 10.666/2003 e
de sua regulamentação pelo art. 202-A do Decreto 3.048/99, com a redação conferida pelo
Decreto 6.957/2009.
O STF entendeu que “O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art.
10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS)
atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”, tendo o feito transitado em
julgado em 03/02/2023.
Portanto, não tem razão a Recorrente ao alegar ilegalidade na aplicação do Fator
Acidentário de Prevenção – FAP.
Também defende a Recorrente que os acréscimos de FAP apontados de 5,7410%
para as FPAS 507 e 515 e de 5,2410% para as FPAS 612, não devem ser mantidos, eis que o
próprio § 1o do artigo 202-A prevê aumentos de 0,5% na alíquota do SAT (incisos I a III do art.
202, Dec. 3.048/99), até que ele alcance o máximo de 100% do percentual pago pelo
contribuinte.
Entendo que não cabe razão à Recorrente.
O FAP é um índice que pode levar ao aumento ou redução da alíquota de
contribuição previdenciária relativa a risco ambiental do trabalho ( RAT), de que trata o inciso II,
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, de forma que a alíquota do risco leve pode variar
de, no mínimo de 0,5%, ao máximo de 2%, a do risco médio, de 1% a 4%, e a do risco grave, de
1,5% a 6%.
Fl. 2442
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720162/2015-81

O cálculo do FAP decorre de elementos ou dados relativos a acidentes do trabalho
enumerados no art. 202-A do RPS, que podem ser objeto de contestação perante o Departamento
de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional (DPSO) da Secretaria Políticas de Previdência
Social do Ministério da Previdência Social (MPS), conforme o art. 202-B do RPS.
Conforme GFIPs apresentadas pela Contribuinte, foram informados RAT = 1 e
FAP = 0,50, resultando em um RAT ajustado de 0,50 para FPAS 507 e 515, enquanto para a
FPAS 612 foram informados RAT = 1 e FAP = 1, resultando em RAT ajustado de 1.
No entanto, a Fiscalização apurou o RAT ajustado de 5,2410%, para as GFIPs de
FPAS 507 e 515, restando uma diferença não declarada de 4,7410%. Quanto às GFIPs de FPAS
612, restou uma diferença não declarada de 4,2410, uma vez que o RAT ajustado declarado foi
de 1.
O Decreto n° 6.042 de 2007, posteriormente alterado pelo Decreto n° 6.957 de
2009, acrescentou o artigo 202-A ao Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
n° 3.048 de 1999, regulamentando o FAP:
Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas em
até cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do desempenho
da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de
Prevenção - FAP. (Incluído pelo Decreto n —6.042, de 12 de fevereiro de 2007) (Vide
inciso III do art. 5 —do Decreto n —6.042, de 2007, alterado pelo art. 1° do Decreto n °
6.257, de 19 de novembro de 2007).
§ 1° O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco
décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais,
considerado o critério de arredondamento na quarta casa decimal, a ser aplicado à
respectiva alíquota. (Redação dada pelo Decreto n° 6.957, de 9 de setembro de 2009).
§ 2° Para fins da redução ou majoração a que se refere o caput, proceder-se-á à
discriminação do desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade econômica, a
partir da criação de um índice composto pelos índices de gravidade, de frequência e de
custo que pondera os respectivos percentis com pesos de cinquenta por cento, de trinta
cinco por cento e de quinze por cento, respectivamente. (Redação dada pelo Decreto n°
6.957, de 9 de setembro de 2009).
A vinculação do procedimento administrativo de lançamento impõe à autoridade
fiscal obediência aos dispositivos legais, dos quais só pode se afastar se houver decisão judicial
proferida em caso concreto, afastando a aplicação da norma, por ilegalidade ou
inconstitucionalidade.
Desta forma, agiu certo a Fiscalização ao aplicar a alíquota RAT ajustado de
acordo com o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), correspondente aos códigos CNAE da
empresa fiscalizada.
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO – RE 684.261/PR
Requer a Recorrente, de forma subsidiária, o sobrestamento do feito até o
julgamento definitivo do RE no 684.261/PR, submetido ao rito da Repercussão Geral no STF, no
qual se apreciará a constitucionalidade do FAP.
Não há previsão regimental para a adoção de tal medida.
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720162/2015-81

Outrossim, o pedido do Contribuinte perdeu o objeto, tendo em vista o julgamento
pelo STF do RE no 677.725, com repercussão geral (Tema 554), o qual substituiu o RE no
684.261, conforme se verifica do seu relatório:
Em sequência, considerando a identidade da questão de fundo dos recursos
extraordinários, houve a substituição do RE 684.261 por este apelo extremo, a fim
de figurar como paradigma da repercussão geral do tema constitucional em
apreço, qual seja, a constitucionalidade da fixação de alíquota da contribuição ao SAT a
partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de
Previdência Social, eis que relevante do ponto de vista econômico, político, social e
jurídico, além e ultrapassar os interesses subjetivos da causa. A decisão que reconheceu
a repercussão geral deste tema restou assim ementada:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO. SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO. RISCOS ACIDENTAIS
DO TRABALHO. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. LEGALIDADE
TRIBUTÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE A FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA. DELEGAÇÃO
PARA REGULAMENTAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTE DO SUPREMO NO RE 343.446-2,
RELATOR
MINISTRO
CARLOS
VELLOSO.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.”
(destaquei)
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 2444
DF CARF MF
Original